Tribunal: TJDFT
Processo: 0749130-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1026 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de penhora de dividendos do agravado, sócio-administrador de sociedade empresária, ausente prova da distribuição de lucros, do funcionamento da pessoa jurídica e indicação de meios para a efetivação da medida.
2. O artigo 1.026 do Código Civil autoriza a penhora sobre lucros e dividendos de sócios de sociedade empresária, quando inexistirem outros bens suficientes para satisfação do crédito.
3. Exauridas as tentativas de localização de bens do devedor e apontada a regularidade cadastral da sociedade pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), não é razoável exigir do credor prova antecipada da efetiva distribuição de lucros ou da própria atividade da empresa.
4. A medida pode seguir os moldes do artigo 866 do CPC, com nomeação de administrador-depositário para apresentação de balancetes e prestação de contas, garantindo-se a eficácia da penhora sobre percentual de lucros ou dividendos eventualmente apurados.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.